Tribunal: TJSP
Processo: 0008970-97.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
APELAÇÃO – Roubo majorado e Corrupção de menores – Recurso da defesa – Preliminar – Nulidade do reconhecimento pessoal – Inobservância do art. 226 do CPP – Não acolhimento – Norma em questão que constitui mera recomendação legal e não exigência – Ausência de nulidade – Precedentes do C. STJ – Preliminar afastada.
Mérito – Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas –

Ementa:
APELAÇÃO – Roubo majorado e Corrupção de menores – Recurso da defesa – Preliminar – Nulidade do reconhecimento pessoal – Inobservância do art. 226 do CPP – Não acolhimento – Norma em questão que constitui mera recomendação legal e não exigência – Ausência de nulidade – Precedentes do C. STJ – Preliminar afastada.
Mérito – Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas – Depoimentos da vítima e do policial militar suficientes para justificar o édito condenatório – Vítima que reconheceu o réu, com absoluta certeza, em juízo – Conjunto probatório seguro e coeso – Concurso bem reconhecido – Majorante do emprego de arma comprovada pela prova oral – Desnecessidade de apreensão e perícia do artefato – Condenação de rigor.
Dosimetria da pena – Penas-base aplicadas no mínimo legal – Atenuante da menoridade relativa – Impossibilidade de redução das penas aquém do mínimo legal – Súmula 231 do C. STJ – Aumento da pena no dobro (1/3 + 2/3), frente às majorantes – Modificação imperiosa – Aplicação do art. 68, § único do CP – Procedido um único acréscimo de 2/3 – Reprimenda reduzida – Concurso material entre os crimes reconhecido por mostrar-se mais benéfico ao acusado que o concurso formal – Regime inicial fechado mantido – Roubo praticado em comparsaria e com o emprego de arma – Detração que deve ser analisada pelo Juízo da Execução – Pretendida concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e isenção de custas – Não acolhimento – Questões afetas à hipossuficiência do acusado são de competência do Juízo das Execuções – Isenção de custas descabida, nos termos do Código de Processo Penal e da Lei no 1.060/50.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000160776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008970-97.2018.8.26.0635, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é apelante
GABRIEL HERNANDES BORGES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Gabriel Hernandes Borges para
reduzir sua pena ao patamar de 07 anos e 08 meses de reclusão, no regime inicial
fechado, mais o pagamento de 16 dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se,
no mais, a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, vencido o
revisor que negava provimento ao apelo, nos termos de sua declaração de voto.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008970-97.2018.8.26.0635
Apelante: Gabriel Hernandes Borges
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ferraz de Vasconcelos
Voto no 50.084
APELAÇÃO – Roubo majorado e Corrupção de menores –
Recurso da defesa – Preliminar – Nulidade do reconhecimento
pessoal – Inobservância do art. 226 do CPP – Não acolhimento
– Norma em questão que constitui mera recomendação legal e
não exigência – Ausência de nulidade – Precedentes do C. STJ
– Preliminar afastada.
Mérito – Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria
demonstradas – Depoimentos da vítima e do policial militar
suficientes para justificar o édito condenatório – Vítima que
reconheceu o réu, com absoluta certeza, em juízo – Conjunto
probatório seguro e coeso – Concurso bem reconhecido –
Majorante do emprego de arma comprovada pela prova oral –
Desnecessidade de apreensão e perícia do artefato –
Condenação de rigor.
Dosimetria da pena – Penas-base aplicadas no mínimo legal –
Atenuante da menoridade relativa – Impossibilidade de redução
das penas aquém do mínimo legal – Súmula 231 do C. STJ –
Aumento da pena no dobro (1/3 + 2/3), frente às majorantes –
Modificação imperiosa – Aplicação do art. 68, § único do CP –
Procedido um único acréscimo de 2/3 – Reprimenda reduzida –
Concurso material entre os crimes reconhecido por mostrar-se
mais benéfico ao acusado que o concurso formal – Regime
inicial fechado mantido – Roubo praticado em comparsaria e
com o emprego de arma – Detração que deve ser analisada pelo
Juízo da Execução – Pretendida concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita e isenção de custas – Não
acolhimento – Questões afetas à hipossuficiência do acusado
são de competência do Juízo das Execuções – Isenção de custas
descabida, nos termos do Código de Processo Penal e da Lei no
1.060/50.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 224/231 que julgou procedente a ação penal movida em face de Gabriel
Hernandes Borges e o condenou ao cumprimento da pena de 09 anos de
reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento de 20 dias-multa, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor unitário mínimo, como incurso no art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I,
na forma do art. 29, ambos do Código Penal, e art. 244-B, da Lei 9.609/90, na
forma do art. 69 do Código Penal.
Inconformado, busca, preliminarmente, a nulidade
do reconhecimento pessoal feito em discordância com o estabelecido no art.
226 do Código de Processo Penal. No mérito, requer a absolvição por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da majorante
do emprego de arma de fogo, a redução do acréscimo em razão das causas
de aumento do roubo, a fixação de regime inicial mais brando, a detração
penal e a concessão dos benefícios da justiça gratuita (fls. 244/250).
O recurso foi bem processado, com contrariedade
oferecida pelo Ministério Público, que pugna pelo desprovimento do recurso
defensivo (fls. 253/266).
Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de
Justiça opinou pelo não provimento do recurso (fls. 283/289).
É o relatório.
Inicialmente, quanto ao pedido de nulidade do
reconhecimento pessoal feito em discordância com o estabelecido no art. 226
do Código de Processo Penal, razão não assiste à defesa.
E isto porque a regra do art. 226 do Código
Processo Penal é mera recomendação legal, de forma que a não observância
dos critérios por ela estabelecidos não tem o condão de macular todo o feito,
ainda mais quando o édito condenatório estiver amparado, também, em outras
provas produzidas sob as garantias do contraditório, como é o caso dos autos.
Neste sentido:
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO.
ROUBO
MAJORADO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REVOLVIMENTO
DE
PROVAS.
RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. DESCABIMENTO. (...) III - É
pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é
legítimo o reconhecimento pessoal ainda quando realizado de modo diverso do
previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, servindo o paradigma legal
como mera recomendação. (...).” (STJ, HC 443769/SP, 5a Turma, Min. Felix
Fischer, jg. 12/06/2018, DJe 15/06/2018).
Afastada a preliminar, no mérito, o reclamo
comporta apenas parcial provimento.
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que,
em 19 de outubro de 2018, por volta das 21h30, na Rua Massato Sakai, em
frente ao condomínio Parque dos Sonhos, na cidade de São Paulo, Gabriel
Hernandes Borges, previamente ajustado com o adolescente Lucas
Hernandes Coutinho e outro indivíduo não identificado, mediante grave
ameaça perpetrada com emprego de arma de fogo, subtraiu, para si e para
outrem, o veículo VW/Spacefox, placas EKL-8211, um telefone celular marca
Samsung e uma carteira contendo documentos pessoais e cartões bancários,
em desfavor de Helder César dos Santos.
Consta ainda que o denunciado Gabriel Hernandes
Borges facilitou a corrupção do menor de 18 anos, Lucas Hernandes
Coutinho, com ele praticando o roubo supra especificado.
Segundo apurado, a vítima manobrava o veículo
acima referido, oportunidade em que o réu, juntamente com o adolescente
Lucas e outro indivíduo não identificado, nas circunstâncias de tempo e local
acima mencionados, anunciou o assalto, estando o adolescente Lucas
portando uma arma de fogo, que era apontada para a vítima. Ato contínuo, o
apelante e o seu comparsa desconhecido abordaram duas mulheres que
estavam com a vítima, mas nada subtraíram destas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Subjugada, a vítima entregou seus pertences e seu
automóvel aos roubadores. Em seguida, os roubadores deixaram o local
levando os pertences da vítima.
Irradiado o roubo via projeto Radar, policiais
militares localizaram o veículo VW/Spacefox na Avenida Marechal Tito, o qual,
posteriormente, acessou a Rua Antenor Baptista, sem saída, sendo lá
abandonado. Gabriel e o adolescente Lucas foram abordados quando voltaram
para a Avenida Marechal Tito.
Na Delegacia, a vítima reconheceu o apelante e o
adolescente como sendo os roubadores.
A materialidade dos delitos ficou demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante delito (fl. 02), pelo boletim de ocorrência (fls.
09/13), pelo auto de reconhecimento de pessoa (fl. 14), pelo auto de exibição e
apreensão (fl. 15), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fl. 16), bem
como bem como pelas provas orais amealhadas aos autos.
A autoria é incontroversa.
Interrogado
em
juízo,
o
acusado
Gabriel
Hernandes Borges negou os fatos a ele imputados. Alegou que, junto a sua
esposa, foi comemorar o seu aniversário na casa de um amigo dela, o
Douglas. Disse que, por volta das 22h, seu irmão chegou chamando-o para ir a
outra festa. Contou que aproveitou para ir comprar bebidas, pois tinham
acabado. Afirmou que perguntou ao seu irmão de quem era o carro, tendo ele
respondido que pertencia ao “Neguinho”. Alegou que não sabia que o carro era
roubado. Contou que, em certo ponto, o tal de “Neguinho” os deixou em uma
rua, dizendo que o baile estava próximo, para eles irem para lá e que já os
encontraria. Informou que, enquanto estavam andando, uma viatura passou
por eles e os abordou. Contou que o seu irmão confessou o roubo. Por fim,
negou que tinha ciência dos fatos (fls. 206/207 - mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contudo, a versão exculpatória apresentada pelo
acusado, além de pueril, inverossímil e pouco crível, restou isolada nos autos,
não encontrando qualquer respaldo nas demais provas obtidas no curso da
instrução processual.
O ofendido Helder César dos Santos descreveu
como ocorreu o roubo contra ela perpetrado. Narrou que, no dia dos fatos, logo
que estacionou o seu carro, foi abordado por assaltantes. Afirmou que levaram
o seu carro, a sua carteira e o seu celular. Informou que três indivíduos o
roubaram, mas apenas um estava armado. Disse que o veículo foi encontrado,
pelos policiais, pouco tempo depois do crime. Contou que recuperou apenas o
veículo. Sobre as características dos roubadores, esclareceu que o maior
estava com roupa preta, da marca "Cyclone", e o menor estava com roupa de
cor azul. Disse ainda que o terceiro indivíduo, que não foi localizado, era
moreno, magro, tinha cabelo bem baixo e estava vestindo roupa branca. Por
fim, em juízo, reconheceu o réu com absoluta certeza (fl. 202 - mídia).
Como é cediço, nesse tipo de delito, geralmente
cometido longe de testemunhas, as palavras das vítimas revestem-se de
relevante valor probatório, dado o contato direito que tiveram com os agentes
criminosos.
Nesse sentido:
“PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
QUALIFICADO. AUTORIA. SÚMULA N. 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA.
RELEVÂNCIA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) "A palavra da
vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da
convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente
criminoso" (HC 143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma,
DJe 2.8.2010). Agravo regimental desprovido.” (STJ, HC AgRg no AREsp
482281/BA, 6a Turma, Min. Marilza Maynard (Des. conv. TJ/SE), jg.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
06/05/2014, DJe 16/05/2014).
O policial militar Diego Souza Dias, em juízo,
esclareceu que estava em patrulhamento quando foi informado pelo COPOM
sobre a ocorrência de um roubo. Disse que pouco tempo depois avistou o réu
e outro indivíduo, que era seu irmão. Informou que estavam próximos a uma
rua sem saída, local em que localizaram o veículo produto de roubo. Contou
que o veículo estava com as portas abertas e com a chave em seu interior.
Esclareceu que após descrição obtida via rádio, verificou que o réu e seu irmão
estavam com as mesmas vestimentas dos roubadores (fl. 203 - mídia).
Sabe-se que as palavras do miliciano na fase
inquisitiva, como a de qualquer testemunha, não estão sujeitas às garantias
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por cuidar o inquérito
policial de procedimento meramente informativo. Todavia, não menos verdade
é que, no caso em testilha, foi ouvido em Juízo e, nesta oportunidade, cuidou-
se de observar todas as garantias inerentes ao devido processo legal.
Com efeito, verifica-se dos autos que, quando da
oitiva do mesmo, respeitado o contraditório, presentes o réu e seu defensor,
tiveram estes plenas condições de se manifestar, fosse mediante reperguntas,
pedidos de esclarecimentos ou impugnações que entendessem relevantes.
Sendo assim, descabe afastar a validade do
depoimento do policial militar com fundamento, tão-somente, na respectiva
condição funcional, já que foi submetido ao contraditório como qualquer outra
testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhe crédito para
atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhe esse mesmo
crédito quando, perante o Estado-juiz, dá conta das suas atividades.
De resto, é de maciça jurisprudência, prolatada
inclusive pelas Cortes Superiores:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DEPOIMENTO DE AGENTE
POLICIAL COLHIDO NA FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS
PROVAS. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias,
após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos,
concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a
condenação do ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de
modo que, para se concluir pela insuficiência de provas para a condenação,
seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos
autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado
Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento
probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as
declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.
Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp
875769/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 07/03/2017).
A testemunha de defesa, Douglas Pereira de
Freitas, amigo do réu, em juízo, relatou que o réu e sua esposa estavam em
uma festa na sua casa. Disse que depois de algum tempo a bebida da festa
acabou, momento em que Lucas chegou e se ofereceu para comprar bebidas.
Informou que Gabriel e Lucas saíram para comprar bebidas e que, depois
disso, apenas teve notícia de que eles haviam sido presos (fl. 204 - mídia).
Por
fim,
o
adolescente,
Lucas
Hernandes
Coutinho, irmão do réu, afirmou que roubou o carro. Disse que após o roubo
foi até a festa em que seu irmão estava, ocasião em que o convidou para ir a
outra festa. Contou que roubou o veículo com outras três pessoas, mas,
quando encontrou Gabriel, estava apenas com um indivíduo, o “neguinho”.
Esclareceu que, próximo ao local da outra festa, desceu do carro com Gabriel
e foram caminhando a pé, momento em que foram abordados pelos policiais
(fl. 205 - mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, diante dos elementos colhidos durante a
instrução processual, não deve subsistir a tese que busca a absolvição dos
réus por insuficiência de provas.
A vítima e o policial militar foram sempre firmes e
coerentes em seus relatos, confirmando os fatos descritos na inicial acusatória
e apontando o apelante como autor do delito. Vale dizer, ainda, que nenhuma
razão teriam para imputar ao réu a prática de delito tão grave, em nada lhes
aproveitando a incriminação falsa e leviana de pessoa que sabem ser
inocente.
Ademais, em sede policial e em juízo, o ofendido
reconheceu Gabriel como um dos autores do crime de roubo (fls. 14 e 202).
Não obstante, os depoimentos das testemunhas
defensivas muito pouco contribuíram para a elucidação dos fatos, sendo,
inclusive, contraditórios em diversos pontos com a versão apresentada pelo
próprio réu em seu interrogatório.
O certo é que a fragilidade das provas defensivas
apenas reforçam, por via reflexa, as demais provas acusatórias.
Agora, quanto ao tipo penal do art. 244-B, da Lei
8.609/90, impende, aqui, uma pequena observação. Muito embora já tenha
julgado de maneira diversa, curvo-me ao entendimento adotado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça e, por conseguinte, adoto a Súmula 500 como
razão de decidir, segundo a qual, para a configuração do delito, de natureza
formal, não se faz necessária a comprovação da efetiva corrupção do menor,
bastando para a configuração do delito ser o comparsa do réu menor de idade
e ter participado do crime de roubo.
Neste sentido:
“Apelação. Roubo majorado pelo concurso de
agentes. Corrupção de menores. Participação de um adolescente na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empreitada criminosa. Pleito defensivo que comporta parcial provimento. Réus
e menor infrator abordaram duas vítimas, subtraindo um aparelho celular.
Objeto apreendido, instante após os fatos, em poder dos agentes, sendo
reconhecidos pelas vítimas. Concurso de agentes comprovado. Crime de
roubo configurado. Delito de corrupção de menores: crime formal, bastando a
comprovação da inimputabilidade e da participação de menores na empreitada
criminosa. Condenação mantida. Concurso material entre roubo e corrupção
de menores afastado. De rigor, o reconhecimento do concurso formal de
crimes. Readequação das penas. Regime fechado mantido. Parcial
provimento”. (TJSP; Apelação 0005189-43.2014.8.26.0462; Relator (a):
Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal;
Foro de Poá - 1a. Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/08/2015; Data de
Registro: 25/08/2015).
Outrossim, cumpre ressaltar que o adolescente
Lucas Hernandes Coutinho admitiu a prática do roubo.
Por oportuno, registra-se que bem reconhecida a
majorante do concurso de pessoas, pois, tanto o ofendido quanto os policiais
militares foram categóricos ao afirmar que três indivíduos realizaram o delito
em questão, descrevendo minuciosamente a prática delitiva.
Não há que se falar, ainda, em afastamento da
majorante do emprego de arma de fogo, pois diversamente do sustentado nas
razões recursais defensivas, ainda que o artefato não tenha sido apreendido e
periciado, sua utilização na empreitada criminosa foi confirmada pelo ofendido,
sendo suficiente para a caracterização da majorante.
Nesta linha:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
ROUBO
MAJORADO.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
POSSIBILIDADE.
CONDENAÇÕES
ANTERIORES
TRANSITADAS
EM
JULGADO.
NÃO
VIOLAÇÃO
AO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ENUNCIADO 444/STJ. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE
ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA
SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
POSSIBILIDADE. (...) 4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por
ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência 961.863/RS, firmou
entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de
arma, prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, prescinde de
apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que
evidenciem a sua utilização no roubo. (...).” (STJ, HC 469588/SP, 5a Turma,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, jg. 16/10/2018, DJe 26/10/2018).
Consequentemente, comprovada a participação do
adolescente no roubo, e, diante do seguro e coeso conjunto probatório
amealhado aos autos, a condenação de Gabriel Hernandes Borges como
incurso no art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, na forma do art. 29, ambos
do Código Penal, e art. 244-B, da Lei 9.609/90, na forma do art. 69 do Código
Penal, era mesmo medida de rigor.
No tocante à dosimetria da pena, pequeno reparo a
ser feito.
As penas-base dos delitos de roubo e de corrupção
de menores foram fixadas no mínimo legal, ou seja, em 04 anos de reclusão e
10 dias-multa para aquele e 01 ano de reclusão para este.
Na segunda fase, embora presente a atenuante da
menoridade, impossível a redução das penas aquém do mínimo legal, com
base na Súmula 231 do C. STJ.
Em seguida, reconhecidas as duas majorantes do
crime de roubo, o d. Magistrado dobrou a pena (1/3 + 2/3).
Contudo, deve-se obedecer ao quanto disposto no
artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, segundo o qual “No concurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz
limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a
causa que mais aumente ou diminua.”.
Os aumentos cumulados são excessivos e gravosos
ao acusado, de modo que a escolha do aumento único de 2/3 se mostra mais
adequada e suficiente no caso em tela, perfazendo 06 anos e 08 meses de
reclusão, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no piso.
Por fim, as penas dos delitos foram somadas, por
força da regra contida no art. 69 do Código Penal.
Entretanto,
considerando
que,
mediante
uma
mesma ação, o recorrente praticou dois delitos distintos, forçoso o
reconhecimento do concurso formal entre o roubo e a corrupção de menores.
Neste sentido:
“PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
RECURSO
ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
DOSIMETRIA.
PENABASE.
MAUS
ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONSIDERADA COMO
DESFAVORÁVEL NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA
DEFESA. REFORMATIO IN PEJUS. CONCURSO FORMAL OCORRÊNCIA
NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. (...) 2. Deve ser
reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de
menores (art. 70, primeira parte, do CP) na hipótese em que, mediante uma
única ação, o réu praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se
dado em razão da prática do delito patrimonial. 3. Recurso especial provido.”
(STJ REsp 1648534/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 02/03/2017).
Contudo, o concurso material de crimes, por mostrar-
se mais favorável ao acusado que o concurso formal, deverá ser aplicado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
restando, portanto, definitivos ao réu, a pena de 07 anos e 08 meses de
reclusão, mais pagamento de 16 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Quanto ao regime prisional, tendo em vista que o
delito foi praticado em concurso de agentes, envolvendo adolescente, e com
grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, circunstâncias
reveladoras da ousadia e periculosidade do réu, o inicial fechado mostrou-se
necessário à repreensão da conduta, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código
Penal.
Ademais, eventual pedido de modificação do regime
prisional, com supedâneo no §2o, do art. 387, do Código de Processo Penal
deverá ser dirigido ao Juízo da Execução, que tem melhores condições de
analisar o comportamento carcerário do réu.
Por fim, os requerimentos de concessão dos
benefícios da justiça gratuita e isenção de custas não são cabíveis nesta via
eleita, mas sim em fase de execução. É cediço que o pagamento das custas
processuais é efeito natural da sentença penal condenatória, competindo ao
Juízo das Execuções Criminais, no momento apropriado, analisar a
possibilidade ou não de sua cobrança.
Veja-se
que
questões
afetas
à
alegada
hipossuficiência do acusado Gabriel serão analisadas em sede de Execução.
No mais, a isenção de custas é incabível, nos
termos do artigo 12 da Lei no 1.060/50, c.c. artigo 804 do Código de Processo
Penal.
Nesse sentido:
“A condenação nas custas é uma consequência
natural da sentença penal condenatória, conforme reza o art. 804 do CPP,
sendo que eventual pedido de isenção (pela impossibilidade do pagamento)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deverá ser analisado pelo juízo da execução” (TJMG APCR no 5.552.130-
98.2009 Uberlândia 1a Câmara Criminal Rel. Des. Alberto Deodato Neto
j. 2303/2010 DJEMG 03/08/2010).
“PROCESSO PENAL. PAGAMENTO DE CUSTAS
PROCESSUAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO.
ART. 804 DO CPP E ART. 12 DA LEI 1.060/50. PRECEDENTES. 1. O réu,
ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado
ao pagamento das custas processuais nos termos do artigo 804 do Código de
Processo Penal, ficando, contudo, seu pagamento sobrestado, enquanto durar
seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos, quanto então a obrigação
estará prescrita, conforma determina o artigo 12 da Lei no 1.060/50.
Precedentes. 2. A isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase de
execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para aferir a real
situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua
alteração após a data da condenação. 3. Recurso conhecido e provido.” (REsp
400.682/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 5.a Turma, DJ 17/11/2003)
Ante o exposto posto, pelo meu voto, DÁ-SE
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Gabriel
Hernandes Borges para reduzir sua pena ao patamar de 07 anos e 08 meses
de reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento de 16 dias-multa,
no valor unitário mínimo, mantendo-se, no mais, a r. sentença recorrida por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Salles Abreu
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 42847
Apelação Criminal no 0008970-97.2018.8.26.0635
Comarca: Ferraz de Vasconcelos
Apelante: Gabriel Hernandes Borges
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com todo respeito ao entendimento da douta Maioria, eu negaria
provimento ao apelo, pois, melhor analisando o tema, eu manteria a majoração da r.
sentença pela presença de duas causas de aumento, ou seja, o acréscimo de 1/3 pelo
concurso de agentes, mais 2/3 pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A do
Código Penal) sem afastar a primeira majoração de 1/3 como reconhecido pelo il.
Relator sorteado.
Este, a propósito, parece ser o posicionamento majoritário desta e. Corte,
não havendo se falar em afastamento da combinação das causas de aumento.
A propósito: Apelação 0076463-03.2018 Relator Roberto Porto, v.u.,
julgado em 28/05/2019; AP 0086739-93.2018.8.26.0050, Relator: Álvaro Castello, Data
de Julgamento: 15/07/2019. E, verbi gratia:
“Roubo circunstanciado Apelação Recursos defensivos Dosimetria
(...) Concorrência das majorantes relativas ao concurso de agentes e emprego de
arma de fogo Possibilidade, diante das circunstâncias concretamente recolhidas, que
justificam os aumentos sucessivos.” (TJ-SP - APR: 0057068-25.2018.8.26.0050,
Relatora: Claudia Lucia Fonseca Fanucchi, Data de Julgamento: 22/05/2019, 5a Câmara
de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/05/2019).
Ocorre que conforme a redação do artigo 68, parágrafo único, do Código
Penal: “No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte
especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo,
todavia, a causa que mais aumente ou diminua”, evidenciando, assim, que o magistrado
poderá proceder a um só aumento; mas, no entanto, não significa que obrigatoriamente
assim deva agir.
Daí que ao verificar a gravidade em concreto do delito, na qual os
apelantes agiram mediante concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, o
decisum agiu acertadamente ao exasperar a reprimenda pelas duas causas de aumento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atuando dentro da discricionariedade que lhe permite a lei, nos limites de sua
competência, não havendo erro a sanar por esta via.
Destarte, a pena do apelante restaria inalterada.
Daí que, pelo meu voto, portanto, negaria provimento ao apelo.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Revisor Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
RENATO DE SALLES ABREU FILHO
1008EF97
15
16
Declarações de
Votos
ABEN ATHAR DE PAIVA COUTINHO
102904AB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0008970-97.2018.8.26.0635 e o código de confirmação da tabela acima.